Tribunal: TJSP
Processo: 1518252-75.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2015 – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – Imposto Predial Urbano, Imposto Territorial Urbano, Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, de Conservação de Vias e Logradouros e Coleta de Lixo dos exercícios de 2013 a 2015 – Execução Fiscal extinta, nos termos do art. 924, inciso I, do CPC – Impossibilidade, contudo, de extinção do feito sem que se conceda, à exequente, a oportunidade de emendar ou substituir os títulos executivos – Orientação do E. Superior Tribunal de Justiça – Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios – Inconstitucionalidade reconhecida no Tema no 16 da Repercussão Geral do E. STF – Modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 643.247/SP – Trânsito em julgado do referido recurso em 20/10/2010, que manteve a referida modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da aludida Taxa – Legitimidade da cobrança do tributo para ações ajuizadas antes de 1o de agosto de 2017, como no caso em apreço – Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inexigibilidade, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade – Prosseguimento da Execução Fiscal em relação ao IPU e às Taxas de Prevenção e Extinção de Incêndios e de Coleta de Lixo – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, com determinação.